Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-27.1999.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000467-27.1999.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 112.331.681-34 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção da prescrição intercorrente diante da alegação de penhora ocorrida nos autos, e se essa circunstância justificaria a reforma da decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou novos elementos capazes de modificar o entendimento da decisão recorrida.

4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80 se inicia automaticamente com a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis, e, após decorrido o prazo de cinco anos sem localização de bens, a prescrição intercorrente se configura.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente se configura após o transcurso de cinco anos do término do prazo de suspensão, iniciado automaticamente com a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei n.o 6.830/80."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei n.o 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204677157), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0000467-27.1999.8.11.0003, ajuizada em desfavor de JOANA APARECIDA DOS SANTOS, reconheceu a prescrição do crédito tributário, e, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 172390784):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução Fiscal proposta pelo
Município de Rondonópolis.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

De início, registro que incide o previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. (...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para constrição:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Ressalta-se que nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá[...]").

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Diante disso, verifica-se que na data de 13/05/2015 (ID. 47379967– pág. 120) houve a manifestação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo da citação e busca de bens realizado em ID. 47379967 – pág.117/118, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 13/05/2016, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 13/05/2016, e teve como término em 13/05/2021.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo
extinta
a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Arquivem-se os autos definitivamente.

Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não ocorreu o instituto da prescrição.

Narra que “(...)na análise da prescrição intercorrente, alguns requisitos devem ser observados: 1) intimação da Fazenda Pública, nos termos do artigo 40, §4o da Lei 6830/80; 2) decurso do prazo quinquenal após 1 ano de suspensões contadas a partir da intimação acerca da primeira tentativa frustrada de citação ou localização de bens do executado; 3) inércia da Fazenda Pública. Os outros pontos a serem analisados são: a) critério objetivo: lapso temporal; b) critério subjetivo: inércia da Fazenda Pública, c) morosidade do judiciário
”
.

Assevera que, “A suspensão prevista no artigo 40 da LEF se dá quando não há a citação do devedor ou não encontrado bens, o que não é o caso dos autos, e ainda, não se vislumbra nos autos o transcurso de determinado tempo
sem a manifestação da Fazenda Pública, para ensejar a decretação da prescrição intercorrente”.

Alega que “(...) tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito”.

Argui que “(...)a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, a impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a
Súmula 106 do STJ
, que reza a regra da prescrição por motivo judicial (...)”.

A parte apelante prequestiona o artigo 40,§ 2o e § 4o da Lei 6.830/80, a Súmula 106 do STJ, além da jurisprudência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para afastar a ocorrência da supradita prescrição e ter prosseguimento o executivo fiscal.

Contrarrazões (ID. 172390789).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 0000467-27.1999.8.11.0003, ajuizada em desfavor de JOANA APARECIDA DOS SANTOS, reconheceu a prescrição do crédito tributário, e, julgou extinto o feito (ID. 172390784).

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 13.01.1999, com a presente ação, em face da parte ora apelada, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na dívida ativa, cujo valor alcançava a importância de R$ 435,37 (quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Em 17.10.2000, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 173390771 – pág. 19).

A Fazenda Pública foi intimada para realizar o depósito/diligência para cumprimento do mandado (ID. 172390771 – pág. 41), oportunidade em que requereu a suspensão do feito por 120 dias (ID. 172390771 – pág. 56).

Determinada nova citação da parte executada (ID. 172390771 – pág. 80), cujo AR retornou negativo, conforme se verifica no ID. 172390771 – pág. 82.

Diante disso, O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, no dia 29.04.2005
,
manifestou pelo prosseguimento do feito, oportunidade em que indicou novo endereço para tentativa de intimação da parte executada (ID. 172390771 – pág. 83).

No dia 13.11.2006 (ID. 172390771 – pág. 86), o apelante recorreu nova suspensão do feito por 120 dias.

Em 04.07.2007, o juízo de primeiro grau determinou o arquivamento do feito, por tratar-se de execução fiscal com valor inferior a R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais), nos termos do Provimento n.o 18/2007-CGJ.

Após, a Fazenda Pública municipal requereu o desarquivamento do feito, bem como a unificação dos demais processos em desfavor da executada (ID. 172390771 – pág. 101), tendo o pedido sido deferido (ID. 172390771 – pág. 105).

Expedida nova citação da parte executada (ID. 172390772 – pág. 03), cujo AR retornou negativo, conforme se verifica no ID. 172390772 – pág. 04.

Em 23.09.2013, o ente municipal manifestou-se pela citação editalícia da parte devedora (ID. 172390772 – pág. 32/33).

No ID. 172390772 – pág. 38, a citação por edital foi realizada. Todavia, o prazo decorreu sem manifestação da parte executada (ID. 172390772 – pág. 39).

Em seguida, a parte apelada, opôs exceção de pré-executividade, defendendo a nulidade da citação e extinção da presente execução, tendo em vista a prescrição intercorrente ID. 172390771 – pág. 41/62.

A exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida, para declarar a ocorrência da prescrição de parte dos créditos tributários (ID. 172390772- pág. 81/86).

A Fazenda Pública postulou pelo prosseguimento do feito, com o deferimento da penhora online nas contas e aplicações financeiras em nomes da parte executada, o qual restou negativo (ID. 172390772 – pág. 118), tendo sido cientificada em
13.05.2015
(ID. 172390772 – pág. 120/121).

Digitalizado os autos, a parte apelante foi intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente (ID. 172390782).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, na data de 02.03.2023 (ID. 190192481).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)(grifo nosso)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Com efeito, a Fazenda Pública não logrou promover diligências capazes à efetiva localização do executado, tampouco a posterior localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

In casu,
observa-se que a Fazenda Pública não obteve êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens da parte executada, ao passo que tomou ciência da diligência negativa na data de
15.05.2015

(ID. 172390772 – pág. 120/121), momento em que passou a fluir o prazo de 01 (um) ano de suspensão, que encerrou em
15.05.2016
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
15.05.2021
, sendo que a sentença foi proferida no dia
02.03.2023.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.o 8.630/80.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Outrossim, não há que se falar em inércia do poder judiciário, uma vez que a parte apelante não promoveu as diligências necessárias para a localização de bens da parte executada.

Ressalta-se, por oportuno, que o mero pedido sem efeito prático, não possui o condão e suspender a contagem do prazo prescricional.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que o crédito tributário não está prescrito.

Sustenta que o juiz de primeiro grau
“n
ão levou em consideração a penhora realizada nos autos datada em 30/08/2017, em Id. (61690438 Pág. 63), interrompendo o prazo prescricional, sendo a r. Sentença é contraditória e equivocada quanto a sua fundamentação (...)Desta feita, com a penhora, a prescrição intercorrente foi interrompida
”.

Assevera que
“(...)
verifica-se que após ajuizada a execução fiscal, este Município tem praticado todos os atos e se manifestado em todas as oportunidades para ver satisfeito o seu crédito, sendo vários os requerimentos, bem como os de andamento para regular andamento do feito. Portanto, diante do fato da Fazenda Pública não ter permanecido inerte, bem como da penhora de imóvel realizada, não sucedeu a prescrição intercorrente
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer-se o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de ID 204677157, consequentemente, dar o devido prosseguimento na execução fiscal
(...)”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 219661671).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 204677157), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, a parte agravante alega que houve penhora nos autos ocorrida em 30 de agosto de 2017, interrompendo a contagem da prescrição intercorrente. Contudo, o
print
colacionado para comprovar a informação diz respeito a outro processo, cuja parte executada é Eco Logica Com Produtos Recicl, conforme se verifica do ID. 211968164-pag. 19.

Portanto, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Assim, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da suspensão do processo começou a fluir em
15.05.2015,
quando o exequente tomou ciência da não localização de bens da parte executada (ID. 172390772– pág. 120/121), e encerrou na data de
15.05.2016
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
15.05.2021
, sendo que a sentença foi proferida no dia
02.03.2023.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”

“AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024